Tribunal: TJMT
Processo: 1025244-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025244-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), GILMAR DE OLIVEIRA (AGRAVANTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1025244-28.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GILMAR DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RETIFICAÇÃO DO CÔMPUTO PARA CONCESSÃO DA PROGRESSÃO REGIMENTAL – ERRO MATERIAL CONSTATADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA DATA ANTERIORMENTE ESTABELECIDA PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A homologação prévia do cálculo para concessão do benefício da progressão regimental não obsta eventuais alterações em virtude de erros materiais ou eventos ocorridos durante a execução penal, uma vez que a decisão não torna o referido cômputo imutável.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1025244-28.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GILMAR DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
GILMAR DE OLIVEIRA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 2000203-36.2019.8.11.0015, que acolheu manifestação ministerial pela retificação do cálculo da pena e alterou a data para cumprimento do requisito objetivo da progressão regimental (
cf. Id. n.o 187396674 – pág. 267
).

Nas razões recursais, a defesa sustenta que, ao contrário da manifestação ministerial, “
o cálculo não está em dissonância com o dispositivo legal, devendo permanecer para consideração ao atestado de pena disposto no evento 123, diante da expectativa de direito almejada pelo agravante desde o início de cumprimento de sua pena
”
(
cf. Id. n.o 187396674 – 275-279
)
.

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.o 187396674 – pág. 284-289)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 187396674 – pág. 291
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.o 193476194).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1025244-28.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o agravante cumpre pena unificada de 18 (dezoito) anos e 5 (cinco) dias de reclusão, decorrente das condenações pela prática dos delitos de estupro de vulnerável e posse irregular de arma de fogo.

Em 11 de abril de 2023, após analisar o pedido de progressão de regime do recorrente - cujo requisito objetivo, à época, estava datado para
29 de abril de 2023 -
, e revisar minuciosamente os dados registrados no sistema, o Ministério Público Estadual constatou um equívoco no cálculo de pena.

O reeducando, devido à soma de suas penas e às remições obtidas, deveria atender aos requisitos para progressão somente em meados de
março de 2025
.

Em virtude desse erro na base de cálculo para a concessão da progressão regimental, o órgão ministerial pleiteou a sua retificação, resultando na modificação da data para preenchimento do requisito objetivo, agora estabelecido para
03 de abril de 2025
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando o restabelecimento do cálculo anterior, de modo que a data para preenchimento do requisito objetivo necessário para a concessão do benefício volte a ser
29 de abril de 2023
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, analisou com profundidade as provas amealhadas e a pretensão recursal, emitindo o seguinte parecer:

“
[...] Excelências, apesar do inconformismo defensivo, verifica-se que a decisão atacada está em conformidade com as disposições da Lei n. 7.210/84, bem como atende aos pressupostos e finalidades das penas.

Conforme muito bem motivado e fundamentado pelo i. Promotor de Justiça, Dr. Osvaldo Moleiro Neto, revisado o cálculo de individualização da pena em cumprimento do agravante,
constatou-se a presença de erro na base de cálculo para a concessão do benefício da progressão regimental
.

Neste ponto, extrai-se dos autos que o agravado cumpre a pena de 17 (dezessete) anos e 05 (cinco) dias de reclusão pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável, sob o qual é aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) para a análise da progressão do regime prisional, e 01 de reclusão, pelo cometimento do crime de posse irregular de arma de fogo, sob o qual se aplica a fração de 1/6 (um sexto) para fins da progressão regimental.

Diante disso,
verifica-se que o apenado deve cumprir a pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias para o atingimento do requisito objetivo da progressão do regime prisional, o que deve ser calculado a partir do dia 12 de janeiro de 2019, quando se deu o início do cumprimento da reprimenda imposta
.

No mais, não se pode ignorar que o apenado conta com 271 (duzentos e setenta e um) dias de remição, os quais devem ser considerados como pena efetivamente cumprida e abatidos do montante da reprimenda imposta, o que resulta na data de 03 de abril de 2025 como marco objetivo do benefício da progressão do regime prisional, tal como corretamente reconhecido em instância singela.

Portanto, analisando com cautela o caso dos autos, considero a determinação escorreita, revestida de inconteste legalidade, não merecendo qualquer reparo, sendo de rigor a sua manutenção [...]”.

Após aprofundada análise do arcabouço probatório, compartilho do mesmo entendimento, motivo pelo qual adoto o parecer,
per relationem
, como fundamento para
negar provimento ao presente recurso
, acrescendo apenas que a homologação prévia do cálculo para concessão do benefício da progressão regimental não obsta eventuais alterações em virtude de erros materiais ou eventos ocorridos durante a execução penal, uma vez que
a decisão não torna o referido cômputo imutável
.

Nesse sentido:

“
[...] Não há ilegalidade na decisão do magistrado que, mesmo após ter homologado cálculo de liquidação da pena, ao constatar falha, determina a elaboração de novo cálculo para efeito de ser estabelecido percentual correspondente a condenado, por crime hediondo, reincidente para a obtenção da progressão de regime, sobretudo se tal aspecto tratou-se de ponto reiteradamente arguido pelo Parquet, não havendo, portanto, falar em preclusão da matéria [...]”.
(N.U 1013758-56.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 08/02/2018)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023